Tribunal: TJDFT
Processo: 0706875-36.2020.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO JUÍZO DE CONHECIMENTO. ART. 45, §§ 1o e 2o, DA LEI N. 12.594/2012. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO CONFIGURADO. UTILIDADE. LAPSO TEMPORAL. MAIORIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O § 2o do artigo 45 da Lei do SINASE (Lei n. 12.594/2012) não dispensa a apuração de atos infracionais, tampouco determina a extinção do processo de conhecimento. Caso a medida de internação ainda esteja em cumprimento, como no caso em análise, inexiste suporte legal para a absorção e, consequente extinção do processo se o julgamento do mérito - remissão como forma de exclusão do processo.
2. A instrução é necessária para que se verifique a procedência ou não da representação e para que sirva, nos termos do artigo 42 da Lei n. 12.594/2012, como registro dos antecedentes do adolescente e seja considerada na avaliação das medidas socioeducativas e na substituição destas por outras menos gravosas.
3. O longo tempo decorrido desde a prática do ato infracional, por si só, não retira o interesse de agir do Estado.
4. A superveniência da maioridade penal não afasta a responsabilidade do jovem pelo ato infracional praticado.
4. Recurso conhecido e provido para cassar a decisão que concedeu a remissão como forma de extinção do processo, com o consequente prosseguimento do feito.